Tribunal: CARF
Processo: 13706.009817/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009817/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.343 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LENINHA VALÉRIO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação documental própria
para afastar a glosa efetuada.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
IRPF. GLOSA DE CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL. MANUTENÇÃO
Poderão ser deduzidas, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, as contribuições para a Previdência Oficial, sempre que
provada a arrecadação das mesmas pela empresa contratante dos serviços
prestados pelo segurado contribuinte individual.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a glosa relativa a dedução de
despesas médicas no valor de R$7.200,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009817/2008-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009817/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício e de Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/11/2008
contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
27/10/2008, que apurou o crédito tributário de R$ 14.066,20, em resultado da revisão da
Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2005, Ano-calendário de 2004,
recepcionada em 28/04/2005, fls. 41 a 44.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2005,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/
1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados e os
omitidos, estes de R$ 324,00, recebidos das fontes pagadoras Care Plus Medicina
Assistencial SS Ltda. e Cia Paulista de Ferroligas, CNPJ 02.725.347/0001-27 e
57.487.142/0001-42 respectivamente; as deduções declaradas e a glosa de parte destas,
as contribuições à Previdência Oficial de R$ 2.927,98 por falta de comprovação; e
despesas médicas no valor de R$ 19.800,00, pela falta da identificação do beneficiário
dos serviços prestados pelas profissionais Ana Lucia de Azevedo Guimarães e Patrícia
Mendonça Fernandes, sendo que os recibos desta última também não traziam o registro
profissional da prestadora. Tomados também para o cálculo o valor declarado de
Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF e o saldo de Imposto a pagar declarado.
3. Sem contrapor- se ao lançamento de omissão de rendimentos, a Interessada, trouxe
aos autos os Comprovantes de Retenção de INSS de Autônomos na Fonte emitidos pela
Amil do período janeiro a novembro de 2004, fls. 23 a 33 e de janeiro de 2005, fl. 34; o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
Ano-calendário 2004, emitido por essa mesma Fonte Pagadora, fl. 35; uma declaração
da fonoaudióloga Ana Lucia de Azevedo Guimarães, fl. 17 e quatro recibos da cirurgiã
dentista Patrícia Mendonça Fernandes, fls. 18 a 20, os quais alega a Interessada terem
sido trocados. Contesta a informação da Amil no Comprovante de Rendimentos e na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2004 relativa
ao rendimento que lhe teria sido pago em dezembro de 2004 e correspondente dedução
da contribuição para a Seguridade Social. Ilustra seus argumentos com demonstrativos
de cálculo para os levantamentos aos quais se contrapôs. Conquanto não tenha
contestado o levantamento da omissão de rendimentos, apresenta também em sua
impugnação a totalização dos mesmos, com o fim de aprovar o lançamento fiscal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009817/2008-11

3.1. Realizados esses cálculos, a Impugnante pagou em 22/11/2008 por meio de débito
em conta corrente o Imposto suplementar que deles resultaram, R$ 89,10, com multa de
ofício reduzida em 50% e juros de mora calculados até 28/11/2008 — cópia do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais- Darf , Código 2904, na fl. 22.
3.2. Requer sejam acolhidas as demonstrações de cálculo da peça impugnatória e
canceladas todas as pendências apontadas na Declaração de ajuste anual em tela.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PARCELA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considerar- se- á não impugnada a matéria não contestada expressamente.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Poderão ser somente deduzidos, na determinação da base- de- cálculo
sujeita à incidência do Imposto de Renda os valores pagos a título de
Despesas Médicas, quando provadas tais despesas com documentos que
preencham os quesitos previstos na legislação fazendária.
TRIBUTÁRIO.
IRPF.
GLOSA
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Poderão ser deduzidas, na determinação da base- de- cálculo sujeita à
incidência do Imposto de Renda, as contribuições para a Previdência
Oficial, sempre que provada a arrecadação das mesmas pela empresa
contratante dos serviços prestados pelo segurado contribuinte individual.
Ciente do acórdão da DRJ em 15/09/2014 (e-fls. 62/63), o(a) contribuinte, em
14/10/2014 (e-fls. 66), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
dedução de previdência oficial está comprovada pelos documentos acostados aos autos, e os
recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas. Anexa novos documentos (e-fls. 81/85).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanescem em litígio os valores glosados a título de Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$7.200,00 e de Dedução Indevida de Previdência Oficial no
valor de R$275,96.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 81/85)
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Declaração – Recibo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009817/2008-11

emitida pela Odontóloga Patrícia Mendonça Fernandes (e-fls. 81) e de comprovantes de retenção
e recolhimento da Amil (e-fls. 82/85).
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que foi indicada na Notificação de Lançamento,
em sua Complementação da Descrição dos Fatos (e-fls. 12), que “Foram glosadas as seguintes
deduções de despesas medicas:...PATRÍCIA MENDONCA FERNANDES – R$7.200,00 (recibos
sem registro do profissional prestador e sem identificação do beneficiário dos serviços
prestados)”, fato tratado pela DRJ no voto de seu Acórdão da seguinte forma (e-fls. 52):
6. Dos documentos trazidos aos autos para comprovação dos dispêndios com saúde, ....
Nos recibos emitidos pela cirurgiã dentista Patrícia Mendonça Fernandes foi aposto
carimbo com o número do seu CRORJ, contudo mais uma vez não trouxe a informação
do beneficiário dos serviços. ....
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009817/2008-11

Mas diante do novo documento aposto aos autos, a Declaração – Recibo emitida
pela Odontóloga Patrícia Mendonça Fernandes (e-fls. 81), a indicação da interessada como
beneficiária dos serviços prestados resta suprida, e tal prova, em conjunto com os recibos
emitidos pela profissional e já colacionados aos autos em fase impugnatória (e-fls. 18/21), restam
cumpridas todas as formalidades legais correlatas para dedução de despesas médicas. (art. 8o, §
2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Dessa forma, deve ser afastada a glosa relativa a dedução de
despesas médicas no valor de R$7.200,00.
Já quanto à glosa relativa a Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor
de R$275,96, mesmo com a apresentação dos novos documentos emitidos pela fonte pagadora
(e-fls. 82/85), os quais pretendem complementar as informações já apostas em fase impugnatória
(documentos de e-fls. 23/35), continua sem comprovação a correta retenção de tal valor, pela
indicação que a mesma foi recolhida apenas em janeiro do ano calendário 2005. Ressalte-se que
o IRPF rege se pelo regime de caixa, não podendo ser acatados pagamentos relativos ao ano-
calendário seguinte.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa e, comungando com a decisão proferida
pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância neste quesito, confirmo e adoto, com base no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
os fundamentos e razões de decidir da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em
seus contrapontos necessários, ora grifado:
Voto
...
7. Quanto às contribuições para a Previdência Oficial, nos Comprovantes de Retenção
de INSS de Autônomos na Fonte do período de janeiro a novembro de 2004, nos quais
foram registrados os mesmos rendimentos do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-calendário 2004 e na respectiva
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf da Amil, ficou provada a
arrecadação dos 11% de contribuição de segurado contribuinte individual, conforme
orientação contida na Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/2003, que
revogou a IN INSS/DC no 89/2003, a qual, por sua vez, revogou a IN INSS/DC no
87/2003 mencionada no aludido Comprovante de Retenção do INSS. Quanto à
contribuição do mês de dezembro de 2004, esta restou sem comprovação, uma vez
que o documento trazido aos autos com essa finalidade informa o valor arrecadado
em janeiro de 2005, fl. 34. Dessa forma foi realizado o cálculo das contribuições à
Previdência Oficial comprovadamente retidas pela Amil e consequente revisão do
cálculo do Lançamento. Seguem os demonstrativos:
...
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da parcial da Decisão a quo proferida, com o
afastamento da glosa relativa a dedução de despesas médicas no valor de R$7.200,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar a glosa relativa a dedução de despesas médicas no valor de R$7.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.343 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009817/2008-11

.

Fl. 96
DF CARF MF
Original